Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. PERFIL EXCLUÍDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO OU PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. EXCLUSÃO DE CONTA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” REDUZIDO. ASTREINTES. VALOR NÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou na obrigação de restabelecer a conta do autor no Instagram, com as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de conduta ilícita e exercício regular do direito, posto que a conta foi desativada em razão de violação aos Termos de Uso do serviço Instagram, aceitos no momento do ingresso à Comunidade. Assevera a possibilidade de o Provedor de aplicações do serviço Instagram aplicar restrições a contas que infringirem o contrato estipulado entre as partes.
4. Aduz que a liberdade de expressão não é irrestrita e que todos os usuários estão sujeitos aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” que foram editados com a finalidade de preservar o ambiente segura na utilização do serviço.
5. Afirma que não pode ser compelida a manter contrato com o usuário que violou os termos contratuais, sob pena de restar configurada a intervenção na atividade empresarial do Instagram e violação à regra da livre iniciativa.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir o valor da condenação arbitrado na sentença, a título de indenização por danos morais, ou, ainda, revogar/minorar as astreintes fixadas pelo Juízo a quo.
7. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o art. 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.
8. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
9. É incontroverso que, no dia 02/02/2021, a ré inabilitou o perfil do autor na plataforma Instagram.
10. A ré afirma, genericamente, que a conta do autor foi desabilitada por suposta violação aos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do Instagram (“atividades suspeitas”). Ocorre que, no caso em análise, não há qualquer evidência de que o autor tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações da ré, destituídas de qualquer força probatória.
11. Cumpriria a ré demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pelo autor por meio do perfil no Instagram, com vistas a justificar a atitude de desativar o perfil do usuário, mas não o fez.
12. Desse modo, a ré não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não apresentou documentos ou qualquer elemento de prova da existência de mensagens/compartilhamentos com conteúdo impróprio ou a prática de condutas ilícitas.
13. Portanto, configurado o abuso de direito por parte do requerido, é forçoso que o réu seja compelido a restabelecer a conta do autor.
14. A exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que houve violação aos termos e condições de uso, implica mácula à sua reputação, porquanto leva aos demais seguidores a acreditarem que o autor veicula material impróprio. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida.
15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. Isso porque os desdobramentos do bloqueio da conta não ultrapassaram aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes do TJDFT, em julgados sobre a mesma temática.
17. Pelos fundamentos expostos, impõe-se a reforma parcial da sentença para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
18. No mais, quanto ao pedido de revogação ou redução do valor da astreintes, melhor sorte não assiste à recorrente. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada.
19. Assim, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
20. A obrigação de fazer imposta é plenamente possível de ser cumprida de modo que não há qualquer impedimento na fixação das astreintes, que têm por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, o valor fixado para a multa não se mostra exorbitante ou desproporcional, tampouco enseja enriquecimento sem causa da parte adversa, o que afasta a necessidade de revisão.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
22. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.